Tribunal: TJPA
Processo: 0002417-70.2002.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002417-70.2002.8.14.0201

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: ETN EMPRESA TECNICA NACIONAL S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de cumprimento de sentença, na qual o juízo de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III e VI, do CPC, por abandono da causa pelo exequente, Banco Bradesco S.A., que não se manifestou após intimação pessoal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: (I) se houve abandono da causa pela parte exequente e (II) se a condenação em honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença é cabível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O abandono da causa se configura diante da ausência de manifestação da parte exequente após intimação pessoal, conforme previsto na Súmula 240/STJ.

4. A condenação em honorários advocatícios é devida em todas as fases processuais, inclusive no cumprimento de sentença, conforme art. 85, §1º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Apelação cível desprovida.

"Tese de julgamento: 1. O abandono da causa após intimação pessoal justifica a extinção do processo sem resolução de mérito. 2. A condenação em honorários advocatícios é cabível na fase de cumprimento de sentença, mesmo sem impugnação ou resistência."

"
Dispositivos relevantes citados": CPC, arts. 485, III e VI; 85, §1º.
"Jurisprudência relevante citada": STJ, AgInt no AREsp nº 2411754/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 17/06/2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:
0002417-70.2002.8.14.0201

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:
1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci - Belém/PA

APELANTE:
Banco Bradesco S.A.

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB/PA 15201-A

APELADO:
ETN Empresa Técnica Nacional S.A.

ADVOGADOS: SAVIO BARRETO LACERDA LIMA OAB/PA 11003-A E EVANDRO ANTUNES COSTA OAB/PA 11138-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Banco Bradesco S.A.
,
inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci - Belém/PA
,
que julgou
extinto

o processo sem resolução do mérito, com fulcro no
art. 485, III e VI, do CPC
,
por abandono da causa. Na origem, a demanda versa sobre
Cumprimento de Sentença
decorrente de créditos oriundos de contratos bancários firmados entre as partes.

A decisão recorrida, lançada ao
ID 91260637
, extinguiu o processo por inércia da parte exequente, que, mesmo tendo sido intimada pessoalmente (ID 90156631), não se manifestou acerca do prosseguimento do feito, deixando transcorrer
in albis
o prazo para promover os atos processuais necessários, conforme certificado
(
ID 91230279)
. Além disso, o juiz condenou o Banco Bradesco ao pagamento de
honorários advocatícios
,
fixados em
10% sobre o valor da causa
.

Em suas razões recursais (
ID 15339672)
, o apelante alega, em síntese, que não houve abandono da causa, uma vez que teria apresentado manifestação nos autos antes do término do prazo, conforme documento protocolado sob o
ID 88535441
. Defende, ainda, que a condenação em honorários advocatícios seria indevida, argumentando que, na fase de cumprimento de sentença, não há cabimento para tal condenação sem a existência de impugnação ou resistência por parte da executada.

Nas contrarrazões (ID
15339678)
,
a parte apelada,
ETN Empresa Técnica Nacional S.A
.
, sustenta que a petição mencionada pelo apelante não se refere ao presente processo, sendo documento estranho aos autos. Argumenta, ainda, que a sentença recorrida está correta ao reconhecer o abandono da causa, além de ser cabível a condenação em honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença.

Conclusos ao gabinete em:

27 de setembro de 2023, por redistribuição regimental.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o processo na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual, desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº:
0002417-70.2002.8.14.0201

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:
1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci - Belém/PA

APELANTE:
Banco Bradesco S.A.

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB/PA 15201-A

APELADO:
ETN Empresa Técnica Nacional S.A.

ADVOGADOS: SAVIO BARRETO LACERDA LIMA OAB/PA 11003-A E EVANDRO ANTUNES COSTA OAB/PA 11138-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço desta Apelação
.

Cinge-se a controvérsia recursal, à suposta ausência de manifestação da parte exequente Banco Bradesco S.A. acerca do prosseguimento do feito, o que levou à extinção do processo sem resolução do mérito com base no art. 485, III e VI, do CPC. A questão também envolve a condenação em honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença.

No que se refere à alegação da parte recorrente que a extinção do feito por Abandono da Causa, não tem fundamento, entende-se que não lhe assiste razão.

Da análise dos autos, verifica-se que no

curso

do cumprimento de sentença, a parte exequente, Banco Bradesco S.A., foi intimada pessoalmente para manifestar interesse no prosseguimento do feito, conforme a certidão de intimação registrada sob ID 90156631. Todavia, a referida parte não se manifestou no prazo legal, conforme foi certificado pela Secretaria Judicial no ID 91230279, em que foi constatado que o prazo transcorreu in albis.

Em que pese o recorrente sustente, que teria protocolado uma petição (ID 88535441) nos autos, o que demonstraria interesse no prosseguimento da execução, ao compulsar os autos, constata-se que o documento refere -se a outro processo.

Assim, restou claro que a parte exequente não atendeu à determinação judicial para promover o andamento processual, configurando-se, portanto, o abandono da causa. A jurisprudência pátria, incluindo a Súmula 240 do STJ, determina que o abandono só pode ser reconhecido após intimação pessoal da parte interessada, seguida de inércia por mais de 30 dias, situação que se verifica plenamente no presente caso.

A propósito destaco os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA NÃO CONFIGURADO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA Nº 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO
. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona em afirmar que a inércia do autor, após intimado a se manifestar, acarreta a extinção do processo por abandono da causa
. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2411754 MS 2023/0238362-0, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 17/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/06/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - USUCAPIÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - INÉRCIA DO AUTOR - ATUALIZAÇÃO DE ENDEREÇO - ÔNUS DA PARTE - DESCUMPRIMENTO - ABANDONO CARACTERIZADO.
Quando o autor deixar de promover os atos que lhe competem, deixando os autos paralisados por mais de trinta dias, a extinção sem resolução de mérito é medida que se impõe, por força do artigo 485, III, do Código de Processo Civil.
É dever da parte informar eventual mudança temporária ou definitiva do endereço cadastrado aos autos, sob pena de validade da intimação. (TJ-MG - AC: 10000212278618001 MG, Relator: Marcelo Pereira da Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 25/11/2021, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/11/2021)

Assim, diante da ausência de qualquer manifestação válida nos autos que comprovasse o interesse da parte exequente, entende-se que o juízo de origem corretamente decretou a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III e VI, do CPC, pelo que a sentença não merece reparo.

O recorrente também impugna a condenação em honorários advocatícios, defendendo que, na fase de cumprimento de sentença, não seria cabível tal condenação, visto que não houve impugnação ou resistência por parte do executado.

Todavia, tal argumento não procede. De acordo com o art. 85, §1º, do CPC, a fixação de honorários advocatícios é devida em todas as fases processuais, inclusive no cumprimento de sentença. A legislação processual, bem como a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), prevê a condenação em honorários advocatícios independentemente da existência de impugnação ou resistência, salvo nas hipóteses de cumprimento voluntário da obrigação, o que não se aplica ao presente caso.

Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA EXECUÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DE CUMPRIMENTO DO JULGADO. HOMOLOGAÇÃO E EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ART. 90, DO CPC. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não procede a pretensão de afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais quando o pedido de desistência veio aos autos somente após a parte contrária impugnar o cumprimento do julgado.
2. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que aquele que deu causa à instauração da demanda deve arcar com as verbas sucumbenciais. Extinta a execução/cumprimento do julgado, sem resolução do mérito, os honorários de sucumbência ficam a cargo da parte que deu causa, in casu, os agravantes
. Inteligência do art. 90 do CPC. 3. Não há falar em aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, porquanto não se perceber de plano que a interposição do recurso reveste intuito protelatório ou abusivo, ou, ainda, que a irresignação deixou de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt na ExeAR: 6369 DF 2022/0058770-9, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 14/05/2024, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 16/05/2024).

Ainda nesse sentido, cito julgado da Corte Mineira:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAL. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos por DISTRIBUIDORA MONTREAL LTDA - ME visando à correção de erro material na atribuição do ônus sucumbencial em decisão anterior que reconheceu a inexigibilidade do título executado e distribuiu de forma equivocada os encargos de sucumbência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se houve erro material na atribuição do ônus sucumbencial, considerando os princípios da sucumbência e da causalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A correção do erro material no acórdão se faz necessária, tendo em vista que, embora o cumprimento de sentença tenha sido iniciado sem a condição suspensiva implementada, a responsabilidade pelas despesas processuais e honorários advocatícios deve ser atribuída ao exequente, em observância ao princípio da causalidade
.
4. O princípio da sucumbência, que decorre da causalidade, impõe que a parte que deu causa ao ajuizamento da ação ou ao incidente processual arque com as despesas decorrentes, ainda que o processo seja extinto sem julgamento do mérito
. 5. Na presente hipótese, a parte exequente possuía interesse legítimo na obtenção da prestação jurisdicional, mas, uma vez reconhecida a inexigibilidade do título, a responsabilidade pelos encargos sucumbenciais deve ser corretamente atribuída ao exequente. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A responsabilidade pelos ônus sucumbenciais deve ser atribuída à parte que deu causa ao ajuizamento da demanda, em conformidade com o princípio da causalidade, mesmo em situações de extinção do processo sem julgamento do mérito. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 85. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 768.198/MG, Rel. Min. José Delgado, j. 27.09.2005, publ. 17.10.2005. (TJ-MG - Embargos de Declaração: 22834634220248130000, Relator: Des.(a) Marcelo de Oliveira Milagres, Data de Julgamento: 17/09/2024, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/09/2024).

No caso em tela, não houve cumprimento voluntário por parte da devedora, nem desistência por parte do exequente. Portanto, a sentença que fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, com base no art. 85, §2º, do CPC, encontra-se em perfeita conformidade com a legislação vigente e a jurisprudência dominante.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por Banco Bradesco S.A., mantendo a sentença que extinguiu o processo por abandono da causa, pelos seus fundamentos e no que se refere aos honorários advocatícios,
majoro a condenação
para

15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa
,
conforme preceitua o
art. 85, §11, do CPC
.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 28/01/2025